Tribunal: CARF
Processo: 10920.000402/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALÍQUOTA APLICADA.
O percentual aplicável na apuração do lucro presumido será de 32%, na hipótese de receitas auferidas com atividades que configuram prestação de serviços.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000402/2011-47
ACÓRDÃO
1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAHNE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALÍQUOTA APLICADA.
O percentual aplicável na apuração do lucro presumido será de 32%, na
hipótese de receitas auferidas com atividades que configuram prestação de
serviços.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
2
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
HAHNE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL,
decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, em relação aos anos-calendário 2008 e
2009, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 76/98, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
99/104, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
A) IRPJ E CSLL:
1) APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO -
A PARTIR DO AC 93
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
3
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO
Aplicação incorreta do coeficiente de 8% na apuração do Lucro
Presumido sobre as receitas da atividade de ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, abaixo descritas,
quando o correto seria 32%.
2) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL (A
PARTIR DO AC 97)
RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS APLICAÇÕES RENDA FIXA/RENDA
VARIÁVEL
Valores declarados referentes aos rendimentos e ganhos líquidos de
aplicações de renda fixa e renda variável, acrescidos ao Lucro Presumido
para apuração do cálculo do imposto de renda e do adicional.
Após regular processamento, a contribuinte fora cientificada dos Autos de Infração
em 21/02/2011 (F.R. AI.), e apresentou impugnação, de e-fls. 107/124, a qual fora julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 04-47.542, de 10 de janeiro de 2019, de e-fls. 221/238, com
a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo
sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009 IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
O percentual aplicável na apuração do lucro presumido será de 32%, na hipótese
de receitas auferidas com atividades que configuram prestação de serviços.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
4
CSLL.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL os mesmos argumentos esposados para o
IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 247/267,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN c/c artigo 10 do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que não há fundamentação legal no Auto de
Infração que permita seja calculada a base de cálculo do Imposto de Renda no percentual de 32%
(trinta e dois por cento), bem como não há fundamentação para aplicação do adicional de alíquota
de 10% (dez por cento).
Assevera que apenas dispuseram, sobre a possibilidade de opção pela apuração
com base no lucro presumido, remetendo à aplicação de uma alíquota de 15% (quinze por cento)
para apuração de Imposto de Renda e dispondo sobre a possibilidade de lançamento de ofício, que
no presente caso, também será desprovida de fundamentos, tendo em vista que a recorrente
apresentou as respectivas declarações e efetuou todos os pagamentos nos exatos termos da
legislação.
Afirma não haver, também, quanto ao Imposto de Renda, a devida apuração do
quantum exigido, ou seja, há apenas o valor apurado, sem a evolução detalhada de como chegou-
se a esse valor, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO DA RECEITA BRUTA SOBRE A
QUAL TERIAM SIDO APURADOS OS TRIBUTOS.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo para
tanto que a acusação fiscal, no sentido de que a contribuinte presta serviços de locação de
bens/equipamentos para construção civil, sem fornecimento de mão-de-obra e, portanto, sujeita
ao percentual e 32% para determinação do Lucro Presumido, não representa a realidade dos
fatos.
De início, ressalta que a locação de equipamentos não pode ser considerada como
prestação de serviços, porquanto não sujeita ao ISS, diante da inconstitucionalidade declarada
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
5
pelo STF, além de não estar relacionada na Lei Complementar no 116/2003, razão pela qual as
atividades desenvolvidas pela contribuinte não se enquadram como prestação de serviços.
Esclarece que a recorrente, apesar de, no seu contrato social, ter como objeto social
a exploração do ramo de Locação de Equipamentos destinados à Construção Civil, teve sua receita,
no período autuado advinda dos contratos de empreitada com fornecimento de materiais, no caso
equipamentos.
E de acordo com o entendimento da Receita Federal, as receitas decorrentes da
atividade de construção civil por empreitada com fornecimento de todos os materiais pelo
empreiteiro, estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação da base de cálculo da CSLL e de
8% no IRPJ.
Defende que, inobstante os termos consignados nos instrumentos contratuais, na
análise do caso concreto deve ser levada a efeito a constatação material da natureza da prestação
de serviço, mormente com base no princípio da substância sobre a forma, ao contrário do que
restou assentado no julgado recorrido.
A corroborar sua tese, ressalta que, no presente caso, o fato dos contratos terem
sido firmados com o objetivo de Administração e Gerenciamento de Materiais e Locação de
Equipamentos, não significa que na realidade assim foram efetuados, sobretudo considerando que
o fato gerador do tributo tem que incidir sobre uma situação de fato, a teor dos preceitos do
artigo 114 do CTN.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada no patamar de 75%, por considerá-la excessiva,
desproporcional e confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser
excluída do débito em questão, na esteira dos preceitos legais, especialmente considerando não
ter havido a ocorrência do fato gerador dos tributos lançados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação aos anos-calendário 2008 e 2009, conforme peça inaugural
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
6
do feito, às e-fls. 76/98, Relatório Fiscal, de e-fls. 99/104, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
B) IRPJ E CSLL:
3) APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO -
A PARTIR DO AC 93
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO
Aplicação incorreta do coeficiente de 8% na apuração do Lucro
Presumido sobre as receitas da atividade de ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, abaixo descritas,
quando o correto seria 32%.
4) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL (A
PARTIR DO AC 97)
RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS APLICAÇÕES RENDA FIXA/RENDA
VARIÁVEL
Valores declarados referentes aos rendimentos e ganhos líquidos de
aplicações de renda fixa e renda variável, acrescidos ao Lucro Presumido
para apuração do cálculo do imposto de renda e do adicional.
Com mais especificidade, a autoridade lançadora entendeu por bem proceder nova
apuração dos tributos devidos pela contribuinte, com aplicação do percentual de 32% para
determinação da base de cálculo do lucro presumido, ao contrário de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL)
adotado pela recorrente, diante dos seguintes fatos constantes do TVF, de e-fls. 99/104:
“[...]
3 - INFRAÇÕE S APURADAS
3. 1. APURAÇÃO INCORRETA DO LUCRO PRESUMIDO -FALTA DE DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO D O IRPJ
Ao analisar os livros contábeis e as notas fiscais emitidas, conforme cópias
(fls.20 a 40) ficou constatado que a empresa presta serviços de locação de
equipamentos para construção, sem fornecimento de mão de obra.
Além disso, a empresa apresentou cópia de contrato padrão de prestação
de serviços, no qual fica bem claro que as operações se tratam somente de
locação de equipamentos (fls. 17 a 19).
As pessoas jurídicas cuja atividade é de prestação de serviços de locação de
bens, para fins de determinar a base de cálculo estimada ou presumida para
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
deve considerar o coeficiente de 32 % conforme determina o art. 15 da Lei n°
9.245/95.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
7
O contribuinte utilizou o percentual de 8% para cálculo do Lucro Presumido
do IRPJ e 12 % para o cálculo da CSLL.
Desta forma o contribuinte deixou de declarar e recolher valores relativos
ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, apurado sobre o Lucro Presumido nos anos calendários de 2008 e 2009,
sobre as receitas escrituradas abaixo relacionadas, ficando sujeita ao lançamento
de oficio das diferenças apuradas:
[...]”
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das infrações
apuradas, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso
voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos
a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que não há fundamentação legal no Auto de
Infração que permita seja calculada a base de cálculo do Imposto de Renda no percentual de 32%
(trinta e dois por cento), bem como não há fundamentação para aplicação do adicional de alíquota
de 10% (dez por cento).
Assevera que apenas dispuseram, sobre a possibilidade de opção pela apuração
com base no lucro presumido, remetendo à aplicação de uma alíquota de 15% (quinze por cento)
para apuração de Imposto de Renda e dispondo sobre a possibilidade de lançamento de ofício, que
no presente caso, também será desprovida de fundamentos, tendo em vista que a recorrente
apresentou as respectivas declarações e efetuou todos os pagamentos nos exatos termos da
legislação.
Afirma não haver, também, quanto ao Imposto de Renda, a devida apuração do
quantum exigido, ou seja, há apenas o valor apurado, sem a evolução detalhada de como chegou-
se a esse valor, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO DA RECEITA BRUTA SOBRE A
QUAL TERIAM SIDO APURADOS OS TRIBUTOS.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
8
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Partindo-se dessas premissas, constata-se que o presente lançamento, de fato,
encontra amparo na legislação de regência, não havendo se falar em qualquer irregularidade
procedida pela fiscalização, ao contrário do que alega a contribuinte.
MÉRITO
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude,
aduzindo para tanto que a acusação fiscal, no sentido de que a contribuinte presta serviços de
locação de bens/equipamentos para construção civil, sem fornecimento de mão-de-obra e,
portanto, sujeita ao percentual e 32% para determinação do Lucro Presumido, não representa a
realidade dos fatos.
De início, ressalta que a locação de equipamentos não pode ser considerada como
prestação de serviços, porquanto não sujeita ao ISS, diante da inconstitucionalidade declarada
pelo STF, além de não estar relacionada na Lei Complementar no 116/2003, razão pela qual as
atividades desenvolvidas pela contribuinte não se enquadram como prestação de serviços.
Esclarece que a recorrente, apesar de, no seu contrato social, ter como objeto social
a exploração do ramo de Locação de Equipamentos destinados à Construção Civil, teve sua receita,
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
9
no período autuado advinda dos contratos de empreitada com fornecimento de materiais, no caso
equipamentos.
E de acordo com o entendimento da Receita Federal, as receitas decorrentes da
atividade de construção civil por empreitada com fornecimento de todos os materiais pelo
empreiteiro, estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação da base de cálculo da CSLL e de
8% no IRPJ.
Defende que, inobstante os termos consignados nos instrumentos contratuais, na
análise do caso concreto deve ser levada a efeito a constatação material da natureza da prestação
de serviço, mormente com base no princípio da substância sobre a forma, ao contrário do que
restou assentado no julgado recorrido.
A corroborar sua tese, ressalta que, no presente caso, o fato dos contratos terem
sido firmados com o objetivo de Administração e Gerenciamento de Materiais e Locação de
Equipamentos, não significa que na realidade assim foram efetuados, sobretudo considerando que
o fato gerador do tributo tem que incidir sobre uma situação de fato, a teor dos preceitos do
artigo 114 do CTN.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada no patamar de 75%, por considerá-la excessiva,
desproporcional e confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser
excluída do débito em questão, na esteira dos preceitos legais, especialmente considerando não
ter havido a ocorrência do fato gerador dos tributos lançados.
Mais uma vez, não obstante o esforço argumentativo da contribuinte, seu
inconformismo não merece prosperar.
Aliás, constata-se que a contribuinte simplesmente reiterou as razões da
impugnação, sem qualquer eventual prova e/ou contraprova apresentada nesta oportunidade,
razão pela qual peço vênia para transcrever excerto do Acórdão recorrido e adotar como razões
de decidir, com fulcro no artigo 114, § 12o, do Regimento Interno do CARF, tendo em vista ter se
debruçado com muita propriedade sobre a controvérsia posta em debate, senão vejamos:
“[...]
1.3 DAS QUESTÕES DE MÉRITO
Primeiramente, deve-se observar que a Interessada não questiona o mérito
da Infração no 2 dos Autos de Infração, qual seja os lançamentos de IRPJ e CSLL
sobre os Rendimentos e Ganhos Líquidos em Aplicações de Renda Fixa/Renda
Variável.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 1997, “considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”. Por conseguinte, a matéria não impugnada se tornou incontroversa
e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
10
Repita-se, a matéria não especificamente contestada na impugnação é
reputada como incontroversa. Portanto, o mérito do da Infração no 2 dos Autos
de Infração, trata-se de matéria que resta incontroversa, portanto.
Questionando o mérito do lançamento, a Impugnante argui que o
percentual de presunção do Lucro Presumido, opção da Contribuinte, é de 8%, e
não 32%, uma vez que Locação de Equipamentos, não pode ser entendida como
prestação de serviços.
Da mesma forma, argui que, apesar de, no seu contrato social, ter como
objeto social a exploração do ramo de Locação de Equipamentos destinados à
Construção Civil, teve sua receita, no período autuado advinda dos contratos de
empreitada com fornecimento de materiais, no caso equipamentos. Aduz que
anexa, como comprovação os contratos celebrados com clientes da Empresa.
Com efeito, a Impugnante anexa, às fls. 131 a 192, Contratos firmados com
clientes, com objetivo de Administração e Gerenciamento de Materiais e Locação
de Equipamentos.
Constata-se, analisando-se os termos dos Contratos acostados, que o
serviço prestado pela Impugnante são para gerenciamento de materiais, com
locação de equipamentos, bem diverso do alegado, de serem "contratos de
empreitada com fornecimento de materiais". Também não procede a alegação
de que os materiais no caso seriam os equipamentos, uma vez que locação de
equipamentos não se equipara a fornecimento de materiais.
Para comprovação, do real serviço prestado pela Impugnante, extraem-se
os seguintes trechos dos contratos realizados com os Clientes citados (nos quais
a Impugnante é intitulada "Contratada"):
[...]
Os outros dois Contratos anexados são da Impugnante com a
CONSTRUTORA HAHNE LTDA., nos quais fica clara a obrigação da Contratada em
fazer a "administração e gerenciamento de material e locação de equipamentos",
conforme trecho a seguir, comum aos dois Contratos:
[...]
Portanto, resta comprovado que os serviços executados, conforme
constantes nos citados contratos, sempre foram de "administração e
gerenciamento de material e locação de equipamentos", não se confundindo
com o alegado "contratos de empreitada com fornecimento de materiais".
Portanto, resta clara que o efetivo serviço foi de locação de equipamentos
e administração de materiais, um típico caso de prestação de serviços.
Face ao exposto, afasta-se a alegação de mérito, de que: "...o percentual de
presunção do Lucro Presumido, opção da contribuinte, é de 8%, e não 32%, sob
pena de ofensa ao princípio da tipicidade e da legalidade, pois não pode o fiscal,
alterar a definição dada pelo Direito Civil ao instituto da empreitada, imprimindo-
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
11
lhes efeitos econômicos, a fim de possibilitar a tributação deste fato pelo
percentual de 32% para aferição da base de cálculo.".
Analisando o mérito do litígio, observo, pelo confronto entre os
argumentos da Contribuinte e o exposto pela análise dos documentos acostados
aos autos, que a atividade preponderante a que se dedica o sujeito passivo não é
outra senão a de locação de equipamentos e administração de materiais,
atividade esta tipicamente caracterizada como prestação de serviços.
Nesse diapasão, não vejo como atender à pretensão de se aplicar a
isonomia com a construção civil e outras atividades que prestam serviços com
fornecimento e aplicação de materiais.
Assim, a PJ estaria sujeita à incidência do percentual de 32% para apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 15, § 1o, inciso III, alínea
"c", e art. 20, da Lei no 9.249/95:
[...]
Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta, também estão
estabelecidos no inciso III, § 1o, do Art. 519, do Decreto n° 3.000/99, que, com
relação às atividades de transporte de carga e de prestação de serviços, assim
dispõe:
[...]
Lembro, ainda, que a questão trazida aos autos já foi enfrentada pela
Superintendência da Receita Federal do Brasil da 6a Região Fiscal, em processo de
consulta formalizado por outra empresa prestadora de serviços de mesma
natureza. Por se adequar perfeitamente à situação fática aqui examinada,
transcrevo a solução da referida consulta, na parte que se refere à matéria em
discussão:
[...]
A Impugnante alega, ainda, que a Locação de Equipamentos, não pode ser
entendida como prestação de serviços, pois esta atividade não sujeita à incidência
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, eis que julgada
inconstitucional pelo STF sua tributação.
Sobre tal alegação, considere-se que a impugnante não fornece maiores
detalhes sobre tal Decisão judicial, e qual sua vinculação com a tributação do IRPJ
sobre o lucro presumido.
Acrescente-se que, como resolução de ordem geral, aplicável às soluções
adotadas para todas as matérias controversas, cabe dizer que eventuais decisões
administrativas e/ou judiciais trazidas aos autos pela interessada não lhe
beneficiam, haja vista que, ainda que proferidas por órgãos colegiados, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, tais julgados,
porquanto não haja lei que lhes atribua eficácia normativa, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
12
envolvidas nos litígios correspondentes, à exceção do previsto no Art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972:
[...]
Por outro lado, nunca é demais esclarecer que a atividade administrativa é
plenamente vinculada ao cumprimento das disposições legais. Além de vinculada,
a atividade administrativa de lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art.
142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN.
Nesta toada, o auto de infração é ato procedimental e nele se efetiva o ato
administrativo, que aplica norma legal ao caso concreto, tem a função de atribuir
consequências jurídicas relacionadas ao ilícito e é um elemento integrante do
procedimento administrativo criado para a apuração do crédito tributário,
disciplinado na legislação pertinente. Não cabe avaliação quanto à conveniência e
à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as
etapas do procedimento fiscal.
Ao lavrar auto de infração, o auditor fiscal fica inteiramente adstrito aos
termos da lei, sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato
ilícito, competelhe necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a
exigência fiscal ou para que se lhe impugne no prazo devido. Por conseguinte, a
lavratura de auto de infração é forma de exercício do poder vinculado, pois é a lei
que confere à Administração Pública o poder para a prática de tal ato,
determinando os elementos e requisitos indispensáveis à sua formalização.
A obrigatoriedade do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional, quando constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, deflui do CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único. E consoante o
Princípio da Hierarquia das Normas, ato inferior à lei não pode contrariar,
restringir ou ampliar suas disposições.
As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do
superior interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o
torna indisponível.
Desta forma, sob qualquer ângulo que se analise a questão, concluo não
assistir razão à Recorrente, sendo desprovidas de fundamento fático e amparo
legal suas alegações no sentido de que faria jus à tributação do IRPJ e da CSLL
pelos percentuais pleiteados; razão pela qual deve ser mantido o lançamento, nos
termos em que realizado.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
13
fiscal, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a
documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal em sua plenitude.
Aliás, constata-se facilmente das alegações de defesa que a contribuinte sequer
contesta boa parte das imputações/infrações imputadas pela autoridade lançadora. Ao
contrário, até confirma a maioria delas.
Mais precisamente, não nega que os contratos formalizados e objeto de
verificação pela autoridade lançadora contemplam “administração e gerenciamento de material
e locação de equipamentos”, ao contrário do alegado “contrato de empreitada com
fornecimento de materiais”.
Na verdade, confirma tal constatação, mas requer sejam analisados os contratos
um por um como se possuíssem outra natureza de empreitada com fornecimento de materiais,
sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto, corroborada por documentação hábil
e idônea, o que rechaça, de pronto sua pretensão.
A rigor, a recorrente procura justificar a tributação procedida por ela adotando
basicamente questões periféricas e inerentes a outros processos estranhos à presente lide, o
que acaba por confrontar a sua própria tese de defesa.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
14
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.864 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000402/2011-47
15
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 285
DF CARF MF
Original